Tribunal: TJMT
Processo: 0002948-43.2011.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002948-43.2011.8.11.0002
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVADO: TOMIGI ICHICAVA
Número do Protocolo: 0002948-43.2011.8.11.0002
Data de Julgamento:
E M E N T A
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – INDEFERIMENTO INICIAL – INÉRCIA MEDIANTE PEDIDO DE EMENDA A CDA APRESENTADA - RECURSO DESPROVIDO.
Inércia a exequente para emendar a inicial, endereço da CDA de competência territorial divergente do imposto cobrado.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002948-43.2011.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), RAQUEL SANTIAGO AMANCIO - CPF: 911.541.621-68 (AGRAVADO), TOMIGI ICHICAVA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – INDEFERIMENTO INICIAL – INÉRCIA MEDIANTE PEDIDO DE EMENDA A CDA APRESENTADA -
RECURSO DESPROVIDO.

Inércia a exequente para emendar a inicial, endereço da CDA de competência territorial divergente do imposto cobrado.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação mantendo a sentença que reconheceu o indeferimento da inicial.

Relata que
não há motivos para o indeferimento da petição inicial haja vista que a exordial foi instruída com as respectivas CDA’s revestidas de todos os requisitos preceituados nos §§ 5o e 6o do artigo 2o da LEF, e artigo 202, parágrafo único do CTN.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão que negou provimento ao apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Sustenta o Recorrente que a necessidade de reforma da decisão apelada, porquanto a certidão apresentada gozava de requisitos necessários a continuidade do processo executivo.

Nota-se que, em análise aos autos, a exequente foi intimada para emendar a inicial uma vez que o crédito executado refere-se a IPTU do Município de Várzea Grande e a certidões apresentadas possuem descrição de competência territorial de Cuiabá.(id. 2532447, p -1)

Além disso na peça inicial não consta de endereço para citação da parte Executada.

Verifica-se que após oportunizada a emenda da inicial a Exequente permaneceu inerte.

Na mesma vertente é o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – EMENDA À INICIAL – ART. 321 DO CPC – INÉRCIA DA PARTE – INDFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento da ordem judicial para emendar a inicial no prazo legal, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, resulta na extinção do feito sem julgamento do mérito.(TJ-MT - AC: 10170193720168110041 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 07/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/02/2020)

Com efeito, o descumprimento da ordem judicial para emendar a inicial e sanar as irregularidades apontadas, no prazo legal, resulta na extinção do feito sem julgamento de mérito, a teor do que dispõe o art. 321, parágrafo único e art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”
.

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando
:

I -
indeferir a petição inicial;
[...]”.

Destarte, uma vez determinada a emenda da exordial, sem que a providência tenha sido adotada no prazo assinalado pelo magistrado, imperiosa se faz a extinção do processo, inclusive independente de intimação pessoal.

Nessa vertente é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INDEFERIMENTO INICIAL – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INÉRCIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 321 E 485, I DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
Embora intimada por meio de seu advogado, a parte permaneceu inerte, de modo que o indeferimento da inicial na forma dos artigos 321 e 498, I, do CPC é medida que se impõe
. [...]”. (TJMT - Ap 155221/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 08/10/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – Art. 485, I, DO CPC - INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA - INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO ANGULARIZADA - PROCESSO EXTINTO – RECURSO IMPROVIDO.
Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no artigos 485, I e 321, parágrafo único, ambos do CPC
. A intimação pessoal da parte autora, prevista no art. 485, § 1o do CPC somente é aplicada nas hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo, não se aplicando para os casos de indeferimento da inicial. Quando não constituída a relação processual em razão da ausência de citação do réu, é inviável a aplicabilidade da Súmula 240 do STJ”. (TJMT - Ap 19663/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)

Assim, os fundamentos formulados nas razões da do recurso não merecem prosperar.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021